Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. FOTOGRAFIAS. COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DOS FATOS COMO NARRADA PELA PARTE RECORRIDA. VEÍCULO QUE INGRESSA NA VIA PRINCIPAL. DEVER DE CAUTELA. ARTIGO 36 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. AUSENTES ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), dano material decorrente da colisão entre os veículos das partes. Defende que o evento ocorreu na forma narrada na contestação, tendo a parte recorrida causado a colisão ao adentrar sem cautela na faixa de rolamento pela qual trafegava a parte recorrente. Outrossim, impugna o valor da condenação, pois não seria necessária a substituição de peças como farol, para-lama e para-choque. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23382186-23382192). Contrarrazões apresentadas (ID 23382205).
III. Dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e à parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. No caso em exame a parte recorrente (ID 23382118 - Pág. 10) afirmou inexistirem testemunhas da colisão ocorrida entre os veículos das partes no dia 6/7/2019. Assim, o acervo documental ganha especial relevo para a compreensão da dinâmica do evento.
V. A versão dos fatos narrada pela parte recorrente não encontrou conforto no acervo probatório, pois as avarias ocasionadas nos veículos não se mostram compatíveis com uma colisão lateral, que ocorreria se o veículo da parte recorrida tivesse avançado na faixa de rolamento central, pela qual transitava a parte recorrente.
VI. Ao contrário, denotam que o veículo da parte recorrente, ao ingressar na via principal, avançou na faixa da esquerda, na qual se encontrava a parte recorrida com seu veículo, vindo assim a ocasionar os danos verificados nas fotografias coligidas sob os IDs 23381281 - Pág. 3 (veículo da parte recorrida) e 23382118 - Pág. 7 (automóvel da parte recorrente). Com efeito, verifica-se que as avarias não se estendem pela lateral dos veículos, ou ao menos do veículo da parte recorrida, o que ocorreria caso o evento danoso tivesse ocorrido da forma narrada na contestação e no recurso inominado. Desse modo, conclui-se que a parte recorrente deu causa ao dano material ao deixar de observar o disposto no artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
VII. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (Código Civil, artigo 944). À míngua de outros orçamentos aptos a infirmar aqueles apresentados pela parte recorrida, o valor da indenização deve ser definido com fulcro no menor orçamento apresentado (ID 23381281 - Pág. 12), o qual se encontra consentâneo com os danos espelhados na fotografia ID 23381281 - Pág. 3.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.